Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600360-03.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
Órgão julgador: REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
31/05/2021
Número: 0600360-03.2018.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 27/04/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do partido
requerente, relativa ao exercício de 2017.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -
PSD (REQUERENTE)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR (RESPONSÁVEL)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
MARCIO FERNANDO NUNES (RESPONSÁVEL)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA (RESPONSÁVEL)
ALEXANDRE TEIXEIRA (RESPONSÁVEL)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35179
566
24/05/2021 21:30 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.784

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600360-03.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
- OAB/PR0042621
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0031447A
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
RESPONSÁVEL: CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR
- OAB/PR0042621
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0031447A
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
RESPONSÁVEL: MARCIO FERNANDO NUNES
- OAB/PR0031447A
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
RESPONSÁVEL: SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL: ALEXANDRE TEIXEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL DE
PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. LEI
Nº9.096/95. RESOLUÇÃO TSE Nº23.546/2017 PARA REGULAÇÃO DO
DIREITO MATERIAL. RESOLUÇÕES TSE Nº23.546/2017 E Nº
23.604/2019 PARA REGULAÇÃO DA MATÉRIA PROCESSUAL – NÃO
APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO EM PROGRAMAS DE
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES. ART.44, INCISO V, DA LEI
Nº9.096/95. CONTAS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES AINDA NÃO
JULGADAS DEFINITIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SE APURAR
EVENTUAL REITERAÇÃO. APLICAÇÃO DOS ARTS.55-B E 55-C DA LEI
Nº9.096/1995. NECESSIDADE DE APLICAR OS VALORES FALTANTES
Num. 35179566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:30:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421300296900000034314492
Número do documento: 21052421300296900000034314492

NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE. APOSIÇÃO DE RESSALVA NO CASO
EM APREÇO, NÃO OBSTANTE RELEVÂNCIA DA DESTINAÇÃO DE
RECURSOS PARA A PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA – NÃO
APRESENTAÇÃO DE TERMO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA
TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO PELO SETOR
TÉCNICO. INCONFORMIDADE FORMAL - IRREGULARIDADES QUE
NÃO PREJUDICARAM A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS
PELA JUSTIÇA ELEITORAL - APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS.
1.Prestação de contas regulada pela Lei nº9.096/95 e Resolução TSE
nº23.546/2017 quanto à análise do mérito, e Resoluções TSE
nº23.546/2017 e nº23.604/2019 quanto à matéria processual.
2.Conforme admitido pelo próprio partido, resta inconteste que a
agremiação deixou de aplicar no exercício o percentual mínimo de 5% dos
recursos oriundos do Fundo Partidário, “na criação e manutenção de
,
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres”
conforme determina o inciso V, do artigo 44, da Lei nº9.096/95.
3.Prestações de contas referentes aos exercícios de 2015 e 2016 ainda
não julgadas definitivamente. Impossibilidade de se averiguar eventual
reiteração ou descumprimento de penalidade nos presentes autos.
Aplicação dos artigos 55-B e 55-C da Lei nº9.096/95.
3.Dever do partido de aplicar o valor faltante, corrigido monetariamente,
no exercício subsequente, sendo vedada sua aplicação para finalidade
diversa, nos termos do §1º, do artigo 22, da Res. TSE nº23.546/2017.
4.Tal determinação somente será inexigível se cumprido o disposto no
artigo 55-B da Lei nº9.096/95, caso referido dispositivo ainda esteja
vigente no momento da averiguação.
5.A irregularidade, isoladamente considerada, não é apta a ensejar a
desaprovação das contas, conforme expressamente previsto no já citado
artigo 55-C da Lei nº9.096/95.
6.A destinação de recursos para a participação feminina na política é
matéria de extrema relevância, devendo ser observada por todas as
agremiações. Contudo, no âmbito de análise dos presentes autos, a
irregularidade não é capaz, por si só, de ensejar a desaprovação das
contas.
7.A não juntada de Termo de Parcelamento de dívida tributária é
irregularidade formal que, no presente caso, não impediu a fiscalização
por parte do setor técnico. Aposição de ressalva.
8.Considerando que as irregularidades remanescentes não impediram a
efetiva análise e verificação da presente prestação de contas pelo setor
técnico, conclui-se por sua aprovação com ressalvas.
9.Contas aprovadas com ressalvas.

Num. 35179566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:30:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421300296900000034314492
Número do documento: 21052421300296900000034314492

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 20/05/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de prestação de contas apresentada pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
– PSD (DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ), relativa ao exercício financeiro de 2017
(ID 21531 e seguintes).
2.Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 28545).
3.Inicialmente a Seção de Prestação de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal formulou
relatório de exame preliminar (ID 304442), enumerando diversas inconsistências a serem
sanadas pelo partido que, intimado, trouxe manifestação (ID 194704 e seguintes).
4.Posteriormente o setor técnico elaborou novo relatório apontando diligências a serem
atendidas pelo Partido (ID 366366) que, intimado, apresentou manifestação e novos
documentos (ID 1381716 e seguintes).
5.Em seu parecer conclusivo (ID 9897266) o órgão técnico opinou pela aprovação das contas
com ressalvas, apontando como irregularidades remanescentes: I) não aplicação do percentual
mínimo em programas de participação política das mulheres (item 5.2) e II) não apresentação
do Termo de Parcelamento de dívida (item 10).
6.Intimado, o requerente deduziu manifestação afirmando estar de acordo com a aprovação
com ressalvas das contas, vez que a não aplicação do percentual mínimo para a promoção da
participação política feminina, isoladamente considerada, não pode ensejar a desaprovação
das contas, conforme entendimento jurisprudencial e previsão do artigo 55-C da Lei nº9.096/95
(ID 1045016).
7.A Procuradoria-Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas, entendendo
que a ausência de destinação do percentual mínimo de 5% dos recursos oriundos do Fundo
Partidário para programas de promoção e difusão da participação das mulheres é
irregularidade grave, que compromete a confiabilidade das contas.
É o relatório.
VOTO
1.Trata-se de ação de Prestação de Contas Anual de Partido Político, apresentada
pelo Diretório Estadual do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD (DIRETÓRIO
ESTADUAL DO PARANÁ), relativa ao
.
exercício financeiro de 2017
2.Destaca-se que a prestação de contas é regulada pela Lei nº9.096/95 e Resolução TSE
nº23.546/2017 quanto à análise do mérito, e Resoluções TSE nº23.546/2017 e 23.604/2019
quanto à matéria processual.
Num. 35179566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:30:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421300296900000034314492
Número do documento: 21052421300296900000034314492

3.No mérito, verifica-se que houve entrega tempestiva das contas em 27.04.2018 (ID 21531),
em conformidade com o
, do artigo 28
, da Resolução/TSE n°23.546/2017.
caput
[1]
4.A prestação anual de contas partidárias é dever legal dos partidos e está prevista no artigo 32
da Lei nº9.096/95
.
[2]
5.A Sessão de Contas Eleitorais e Partidárias expediu parecer conclusivo (ID 9897266),
apontando as seguintes irregularidades remanescentes:
I) Não aplicação do percentual mínimo em programas de participação política
das mulheres (item 5.2):
De fato, conforme admitido pelo próprio partido (ID 10425016), resta inconteste que a
agremiação deixou de aplicar no exercício o percentual mínimo de 5% dos recursos oriundos
do Fundo Partidário, “na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da
, conforme determina o inciso V, do artigo 44, da Lei
participação política das mulheres”
nº9.096/95.
Veja-se a tabela elaborada pelo setor técnico, demonstrando a inconsistência (item 5.2 do
parecer conclusivo – ID 9897266):
Ou seja, o partido deveria aplicar no mínimo R$124.425,00 para a referida finalidade, tendo
destinado apenas R$72.000,00.
Em relação aos exercícios anteriores, conforme consta do parecer técnico conclusivo, tem-se a
seguinte situação:
“Conforme Acórdão nº50.795, decisão transitada em julgado em 12/08/2016 não houve a
destinação dos valores nos exercícios 2013 e 2014. Quanto ao exercício 2015, foi proferido o
Acordão nº54.018 que se encontra pendente de decisão perante o TSE. Em 2016 houve
aplicação dos valores e a prestação de contas encontra-se em trâmite”.
Desta forma, e considerando que não houve o trânsito em julgado das prestações de contas
referentes aos exercícios de 2015 e 2016, não há como se averiguar eventual reiteração por
parte do partido ou descumprimento de penalidade anteriormente fixada.
Ademais, como bem ressaltado pelo setor técnico em seu parecer, é de se aplicar ao caso o
previsto nos artigos 55-B e 55-C, ambos da Lei nº9.096/1995, que assim dispõem:
Num. 35179566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:30:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421300296900000034314492
Número do documento: 21052421300296900000034314492

Art.55-B - Os partidos que, nos termos da legislação anterior, ainda possuam saldo em conta
bancária específica conforme o disposto no §5º-A do art.44 desta Lei poderão utilizá-lo na
criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres até o exercício de 2020, como forma de compensação.
Art.55-C - A não observância do disposto no inciso V do caput do art.44 desta Lei até o exercício
de 2018 não ensejará a desaprovação das contas.
Assim, deve o partido aplicar o valor faltante (R$52.425,00), corrigido monetariamente, no
exercício subsequente, sendo vedada sua aplicação para finalidade diversa, nos termos do §1º,
do artigo 22, da Res. TSE nº23.546/2017.
Tal determinação somente será inexigível se cumprido o disposto no já citado artigo 55-B da
Lei nº9.096/95, caso referido dispositivo ainda esteja vigente no momento da averiguação.
Neste sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (PROS).
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. DIRETÓRIO NACIONAL. QUESTÃO DE ORDEM:
PROCESSO CONCLUSO PARA JULGAMENTO. PRETENSÃO FORMULADA PELO MPE DE
ANÁLISE DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DOS ESTADOS. CONTAS DA FUNDAÇÃO HOMOLOGADAS. EXAURIMENTO DO
RITO PROCEDIMENTAL. PEDIDO INDEFERIDO. MÉRITO: DESPESAS COMPROVADAS POR
NOTAS FISCAIS, CHEQUES CRUZADOS E NOMINAIS E OUTROS DOCUMENTOS. ART.9º
DA RES.-TSE Nº21.841/2004. APLICAÇÃO. SANEAMENTO. PRECEDENTES.
IRREGULARIDADE REMANESCENTE: DESCUMPRIMENTO PARCIAL DA DESTINAÇÃO DE
RECURSOS À PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA NO TOTAL DE R$24.776,20,
EQUIVALENTE A 4,16% DO FUNDO PARTIDÁRIO. SANÇÃO DE ACRÉSCIMO DE 2,5% NO
GASTO COM O INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DA MULHER NA POLÍTICA EM CASO DE NÃO
OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART.55-B DA LEI Nº9.096/95. ART.55-C DA LEI
Nº9.906/95. INCIDÊNCIA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
2.1.Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior para as contas partidárias dos
exercícios de 2014 e anteriores, a regular comprovação de despesas se dá mediante a juntada
de notas fiscais ou de recibos que discriminem a natureza dos serviços prestados ou dos
materiais adquiridos, a teor do art.9º da Res.-TSE nº21.841/2004 (PC nº29492/DF, Rel. Min.
Jorge Mussi, DJe de 13.6.2018).
2.2.A não comprovação da destinação do percentual mínimo de 5% do Fundo Partidário à
participação feminina na política, em descumprimento ao art.44, V, da Lei nº9.096/95, enseja a
sanção de acréscimo de 2,5% do Fundo Partidário ao valor não aplicado no respectivo exercício,
corrigido monetariamente, devendo essa implementação ocorrer no exercício seguinte ao do
julgamento das contas, para garantir a efetiva aplicação da norma, sem prejuízo do valor a ser
destinado a esse fim no ano respectivo. (Nesse sentido: PC nº283-29, Rel. Min. Tarcisio Vieira
de Carvalho Neto, DJe de 18.2.2019).
2.3.A irregularidade remanescente alcança 4,16% do montante recebido do Fundo Partidário
pelo diretório nacional, no ano de 2014, sendo aplicável, na espécie, o art.55-C da Lei
nº9.096/95, incluído pela Lei nº13.831/2019.
2.4.Impõe-se ao PROS o dever de acrescer 2,5% do Fundo Partidário ao valor de R$24.776,20
(vinte e quatro mil, setecentos e setenta e seis reais e vinte centavos), corrigidos
monetariamente, para a específica promoção da participação política das mulheres. Essa
implementação ocorrerá no exercício seguinte ao do julgamento dessas contas, a fim de se
Num. 35179566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:30:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421300296900000034314492
Número do documento: 21052421300296900000034314492

garantir a efetiva aplicação da norma, sem prejuízo do valor a ser destinado a esse propósito no
ano respectivo.
2.5.Na referida oportunidade, tal determinação só será inexigível se verificado que foi cumprido o
disposto no art.55-B da Lei nº9.096/95 e caso ainda esteja em vigência este dispositivo, no que
toca ao emprego prático dos depósitos constantes nos autos no incentivo à participação feminina
na política, devendo, se assim for, ser concedida anistia à agremiação, decotando-se a
determinação ora imputada (R$24.776,20 + 2,5%).
2.6.A aprovação da presente prestação de contas do exercício de 2014 com ressalvas não
impede a apuração de eventuais ilícitos civis e penais que porventura sejam identificados pelos
demais órgãos de controle e investigação, tampouco a desaprovação das contas ou
determinação das providências necessárias no julgamento dos exercícios seguintes, também
sob minha relatoria.
3.Contas aprovadas com ressalvas (TSE. Prestação de Contas nº24665, Acórdão, Relator(a)
Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 049,
Data 12/03/2020, Página 19-20).
Ademais, a irregularidade, isoladamente considerada, não é apta a ensejar a desaprovação das
contas, conforme expressamente previsto no já citado artigo 55-C da Lei nº9.096/95.
No mesmo sentido esta corte já decidiu recentemente:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. LEI
Nº9.096/1995 E RES.-TSE Nº23.546/2017. FALTA DE DESTINAÇÃO, FORMAL E EFETIVA, DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA CRIAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS
DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES NA
QUANTIDADE EXIGIDA. APLICAÇÃO DO ART.55-C DA LEI Nº9.096/1995. RECURSO
PROVIDO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1.Os órgãos partidários devem destinar, em cada esfera, no mínimo, 5% (cinco por cento) do
total de recursos do Fundo Partidário recebidos no exercício financeiro para a criação ou
manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, a
serem realizados de acordo com as orientações e sob responsabilidade do órgão nacional do
partido político, nos termos do art.40, V da Lei nº9.096/1995 c/c art.22 da Res. TSE 23.546/2017.
2.Contudo, a falta de comprovação do cumprimento da regra de destinação do montante de, ao
menos, 5% do Fundo Partidário na promoção da participação política da mulher, até o exercício
de 2018, não enseja a desaprovação das contas, diante da redação do art.55-C da Lei
nº9.096/1995.
3.Recurso conhecido e provido.
4.Contas aprovadas com ressalvas (TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº1995, ACÓRDÃO
nº56110 de 04/06/2020, Relator(aqwe) ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário
de justiça, Data 28/07/2020).
Cumpre ressaltar que não se está aqui avalizando a conduta do Partido. A destinação de
recursos para a participação feminina na política é matéria de extrema relevância, devendo ser
observada por todas as agremiações. Contudo, no âmbito de análise dos presentes autos, a
irregularidade não é capaz, por si só, de ensejar a desaprovação das contas.
Portanto, a aposição de ressalva em relação a esta irregularidade é medida que se impõe.
II)
:
Não apresentação do Termo de Parcelamento de dívida (item 10)
Num. 35179566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:30:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421300296900000034314492
Número do documento: 21052421300296900000034314492

Nas conclusões do parecer de ID 9897266 (item 10), o setor técnico apontou que o prestador
lançou no Livro Diário o pagamento de despesas com parcelamentos de débitos
previdenciários, obtidos com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Contudo, deixou de
juntar aos autos os respectivos Termos de Parcelamento de Débitos.
Com efeito, a irregularidade, de natureza formal, não prejudicou a fiscalização das despesas
por parte do órgão técnico, razão pela qual se revela suficiente a aposição de ressalva.
6.Assim, considerando que as irregularidades remanescentes não impediram a efetiva análise
e verificação da prestação de contas pelo setor técnico, conclui-se por sua aprovação com
ressalvas.
7.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer do
Órgão Técnico, e com fundamento no artigo 46, inciso II, da Resolução TSE nº23.546/17, voto
no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas prestadas pelo
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD (DIRETÓRIO ESTADUAL DO
.
PARANÁ), relativas ao exercício financeiro de 2017

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] Art.28 - O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à
Justiça Eleitoral anualmente até 30 de abril do ano subsequente, dirigindo-a ao:
(...)
II - TRE, no caso de prestação de contas de órgão estadual (...).
[2] Art.32 - O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do
exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte.

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600360-03.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO
SOCIAL DEMOCRATICO - Advogados do REQUERENTE: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO -
PR0042621, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, PAULO MANUEL DE SOUSA
BAPTISTA VALERIO - PR0031447A, VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR0074384, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Num. 35179566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:30:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421300296900000034314492
Número do documento: 21052421300296900000034314492

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.05.2021.
Num. 35179566 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:30:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421300296900000034314492
Número do documento: 21052421300296900000034314492